Tribunal: STF
Processo: HC 230383
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra decisão de Tribunal estadual. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerias (TJ/MG) é apontado como autoridade coatora.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão de descumprimento de medida protetiva.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no TJ/MG, onde a liminar foi indeferida.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que houve ausência de fundamentação da prisão preventiva do paciente e não realização de audiência de custódia.



    5. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento da medida liminar com a “DETERMINAÇÃO DE CONCESSÃO DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP ATÉ JULGAMENTO FINAL DO PRESENTE PEDIDO”.



    6. Nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF, os autos foram conclusos a esta Vice-Presidência. 



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz singular ou de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HCs 98.655-AgR e 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    10. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva não foi sequer analisada pelo TJ/MG. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    11. Diante do exposto, com base no art. 13, V, e, c/c o 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Sem prejuízo desse encaminhamento, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Vice-Presidente no exercício da Presidência